Tribunal: TJDFT
Processo: 0707050-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. ESCLARECIMENTO ANTE A DÚVIDA SUSCITADA. SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
1. Se as matérias debatidas na ação principal e reconvencional foram devolvidas em apelação, mostra-se razoável que a majoração decorrente da sucumbência recursal incida sobre cada demanda. Inteligência do artigo 85, §11, do CPC.
2. Ante a dúvida suscitada pela parte embargante acerca da amplitude da verba de sucumbência recursal, por cautela, forçoso o aclaramento da questão, o que, in casu, não altera o resultado do julgamento.
3. Embargos declaratórios providos, sem alteração do resultado, com caráter meramente integrativo.